Tribunal: TJES
Processo: 5000181-22.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-22.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONORA PORTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000181-22.2023.8.08.0062

APELANTE: LEONORA PORTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU CONTESTAÇÃO EFETIVA. ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leonora Porto Tavares contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa pela gratuidade da justiça. A apelante sustenta a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado e pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela autora; e (ii) verificar se há responsabilidade civil do banco por suposta falha na prestação do serviço decorrente de fraude alegada pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois a apelante impugna os fundamentos da sentença, apontando expressamente os pontos de inconformismo, razão pela qual rejeita-se a preliminar arguida pelo apelado.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, em regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

5. Contudo, a responsabilidade objetiva não é automática, podendo ser afastada quando o próprio consumidor contribui para o evento danoso ou convalida o negócio jurídico.

6. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira (CPC, art. 373, II), especialmente diante da inversão do ônus probatório deferida em favor da consumidora.

7. O banco demonstrou a existência e validade dos contratos eletrônicos, com autenticação digital, registro de IP e comprovantes de transferência dos valores para conta bancária de titularidade da própria autora, evidenciando a efetiva disponibilização do crédito.

8. A apelante confirmou o recebimento dos valores e não comprovou a devolução imediata das quantias creditadas, conduta que se contrapõe à alegação de fraude e configura anuência tácita com o negócio jurídico, nos termos da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

9. A omissão na devolução do numerário recebido revela comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e quebra o nexo causal entre eventual falha do banco e o prejuízo alegado, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.

10. A jurisprudência consolidada reconhece que o recebimento e utilização de valores creditados em conta bancária, sem impugnação imediata ou devolução, convalida o contrato e afasta o direito à indenização por danos morais ou à declaração de inexistência de débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de devolução imediata dos valores creditados em conta bancária do consumidor que alega fraude configura anuência tácita com o contrato de empréstimo consignado.

2. O recebimento e uso do numerário depositado legitimam a cobrança e afastam o ato ilícito, inexistindo responsabilidade civil da instituição financeira.

3. A boa-fé objetiva e a proibição do venire contra factum proprium impedem o consumidor de negar a contratação após se beneficiar economicamente do crédito recebido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51; CC, arts. 104, 171, II, e 422; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJES, AC nº 0006990-03.2019.8.08.0047, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 12.09.2022; TJ-SP, ApC nº 1001653-46.2024.8.26.0271, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 07.03.2025; TJ-MG, ApC nº 5000922-34.2024.8.13.0112, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000181-22.2023.8.08.0062

APELANTE: LEONORA PORTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LEONORA PORTO
, eis que irresignada com a sentença acostada no ID 16216909, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma, a qual, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais”
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sobrestando, contudo, a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais juntadas no ID 16216910, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, oportunidade em que sustenta, em síntese, a responsabilidade objetiva do Banco pelo risco da atividade (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), e que a contratação foi fraudulenta.

Alega que houve falha na prestação do serviço ante a ocorrência de transações fraudulentas na conta e que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser julgados procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 16216915, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta o apelado que a parte recorrente se limitou, em suas razões, a
“[...] apresentar um recurso de forma genérica, sem rebater os fundamentos da r. sentença”
, isto é, sem dialogar com os termos do
decisum
guerreado.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação da apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao desacolhimento da pretensão autoral.

É dizer, a recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Rememoro que
LEONORA PORTO TAVARES
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais”
em face do
BANCO BMG S/A
.

A autora alega ter sido vítima de fraude na contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.494,57 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), afirmando não reconhecer a dívida e nunca ter autorizado a operação, mas sofrendo descontos indevidos em seu contracheque.

Após a concessão da liminar (ID 16216873), o réu foi devidamente citado, oportunidade em que apresentou sua contestação (ID 16216876), tendo alegado que a contratação foi realizada de forma regular e eletrônica, comprovando a existência de dois contratos e a transferência dos valores para a conta da autora.

O banco sustentou, ainda, que a autora recebeu e não devolveu o numerário, o que comprovaria sua anuência, afastando a alegação de fraude e configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Após regular trâmite processual e saneamento do feito (ID 16216889), que fixou os pontos controvertidos e manteve a inversão do ônus da prova, sobreveio a sentença recorrida.

O Juízo
a quo
, analisando o acervo probatório, considerou que o banco se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e, principalmente, que a ausência de devolução dos valores pela autora validou a dívida, afastando o ato ilícito. Diante disso, o MM. Juiz julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A r. sentença fundamentou a improcedência dos pedidos autorais, em síntese, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a autora sustenta que não contratou o empréstimo no valor de R$ 2.494,57 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), alegando ter sido vítima de um golpe. Para corroborar sua tese, apresentou o Boletim de Ocorrência (Id 22194307), no qual narra a suposta fraude.

Por outro lado, o banco réu, em sua contestação, defende a legitimidade da contratação, afirmando que a autora, na verdade, celebrou 02 (dois) contratos distintos. O primeiro, em 18/04/2022, no qual lhe foi disponibilizado o valor de R$ 15.631,25 (quinze mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e o segundo, um refinanciamento, em 28/09/2022, que liberou um crédito adicional de R$ 2.074,46 (dois mil, setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Para comprovar suas alegações, a instituição financeira juntou as propostas de contratação (Id 43456374 - págs. 5/6), que contêm autenticação eletrônica com registro de data, hora e IP do terminal utilizado, e os comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade da própria autora.

A autora, por sua vez, embora intimada a se manifestar em réplica, não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo banco nem a alegação de que os valores foram efetivamente creditados e utilizados.

[...]

Portanto, ainda que a autora afirme não ter contratado o empréstimo com o banco réu, observa-se que recebeu os valores em sua conta bancária. Mesmo recebendo os respectivos valores que supostamente não solicitara ao banco, a requerente não procedeu com a sua devolução imediata à instituição financeira ou efetuou o depósito em conta judicial, conforme determinado por este juízo.

Diante do conjunto probatório, e considerando a inversão do ônus da prova, a instituição financeira apresentou evidências robustas da relação contratual, incluindo os instrumentos contratuais com assinatura eletrônica, bem como os comprovantes de que os valores foram depositados diretamente na conta bancária da autora, sendo a mesma indicada na petição inicial.

Dessa forma, os elementos apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica, o que torna legítima a cobrança das parcelas correspondentes ao empréstimo contratado”.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297), inclusive no que tange a fraudes perpetradas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

Entretanto, a aplicação da responsabilidade objetiva não implica em responsabilidade automática em todos os casos, notadamente quando há prova de que a conduta do próprio consumidor contribuiu decisivamente para a ocorrência do dano ou convalidou o negócio jurídico.

O cerne da análise repousa no ônus da prova da validade da contratação.

No caso dos autos, tal como consignado na r. sentença objurgada, entendo que a prova documental carreada pelo apelado mostra-se suficiente para a improcedência dos pedidos formulados pela apelante.

Diante da inversão do ônus, o recorrido se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo ao colacionar aos autos as provas documentais robustas que demonstram a existência dos contratos eletrônicos, firmados com autenticação digital (ID’s 16216880 e 16216881), os comprovantes de crédito integral dos valores na conta bancária de titularidade da própria apelante na Caixa Econômica Federal (ID’s 16216882 e 16216883) e, crucialmente, o depoimento pessoal da apelante, que confirmou o recebimento do numerário em sua conta.

Desta forma, a tese de fraude foi integralmente fragilizada pelo comportamento da própria consumidora após o crédito dos valores.

Ora, a recorrente, ao alegar a ocorrência de golpe, tinha o dever de provar a imediata e integral devolução dos valores indevidamente creditados, o que não restou demonstrado.

Em outros termos, o ponto nodal que confirma a improcedência do pleito autoral reside no comportamento da própria apelante após a suposta fraude.

Como dito antes, a prova oral produzida nos autos, por meio do depoimento pessoal, revelou que a apelante, embora alegue desconhecer a contratação, confirmou ter recebido em sua conta os valores provenientes dos empréstimos (valores entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, referentes ao refinanciamento).

Assim, conforme assentado no pronunciamento judicial recorrido, a autora não produziu qualquer prova de que tenha efetuado o estorno imediato ou a devolução da quantia recebida à instituição financeira, apesar de ter tido ciência do crédito.

Se o contrato era desconhecido e a operação era fraudulenta, a conduta esperada pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) seria a imediata comunicação ao banco e a comprovação da devolução ou do bloqueio do montante creditado.

A utilização ou a simples inércia da apelante em devolver o numerário que sabia ser fruto de um negócio que negava ter celebrado, configura enriquecimento sem causa e, principalmente, a figura do
venire contra factum proprium
.

Destarte, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou adotar comportamento contraditório que frustre a legítima expectativa da contraparte.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do venire contra factum proprium e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Portanto, ainda que se admita a ocorrência de uma falha inicial na segurança do sistema (fortuito interno), o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano final (cobrança/débito) foi quebrado pela apropriação ou utilização do numerário pela apelante.

O vício que eventualmente maculava o negócio foi, de certa forma, convalidado pelo proveito econômico obtido pela mutuária, impedindo a declaração de inexistência do débito.

Reconhecida a validade do débito em razão da utilização do proveito econômico pela própria consumidora e da ausência de comprovação de estorno, resta afastado o ato ilícito por parte da instituição financeira.

O apelado apenas procedeu à cobrança de uma dívida legitimada pela transferência do capital para a conta da apelante e pelo uso deste valor por ela, de modo que não há, pois, que se falar em falha na prestação do serviço que gerasse dever de indenizar ou em cobrança indevida.

Nesse sentido, é a posicionamento externada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO OU CONTESTAÇÃO EFETIVA – ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – VALIDADE DO MÚTUO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES
– RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
A inexistência de devolução dos valores recebidos em razão do contrato em empréstimo impugnado indica anuência tácita da parte com o mútuo, afastando a alegação de contratação fraudulenta. Além disso, não restou demonstrado nos autos qualquer dano que extrapole o mero aborrecimento. Não houve inscrição indevida, protesto ou cobrança constrangedora por parte da instituição financeira, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Sentença reformada. Recurso do réu conhecido e provido
. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08033593620248120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 15/04/2025, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/04/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DISCUSSÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Santander S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Belo, que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Selma Regina Detoni Baggio, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexistência de contrato de refinanciamento; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; (iii) determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iv) conceder a tutela provisória requerida . A instituição financeira, em sede recursal, defendeu a validade da contratação, a inexistência de danos morais e a impropriedade da restituição de valores, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira apta a justificar a condenação por danos morais; (iii) apurar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O negócio jurídico somente é válido quando firmado por agentes capazes, tendo objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC); 4 . Comprovada a existência do contrato e a efetiva liberação de valores, não há ilicitude que justifique condenação por danos morais, tampouco se configura pagamento indevido que ampare a repetição de indébito. 5. A autora não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pela parte ré, limitando-se a alegações genéricas de ausência de assinatura, o que não afasta a presunção de autenticidade da documentação apresentada
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts . 104 e 171, II. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009223420248130112, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO . REGULARIDADE DO VÍNCULO ELETRÔNICO COMPROVADA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela autora, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação digital, a validade dos documentos apresentados e a inexistência de danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio eletrônico; e (ii) definir se há responsabilidade civil do banco pela suposta fraude alegada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação eletrônica de empréstimos consignados é autorizada pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, com alterações pela Instrução Normativa nº 39/2009, e atualmente regulamentada pelo art . 5º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, que exige autorização expressa por escrito ou meio eletrônico.
A instituição financeira demonstrou a validade da contratação ao apresentar prova da biometria facial "selfie", documento de identidade coincidente com os dados da autora, geolocalização compatível com seu endereço e comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária. A demora de mais de dois anos da autora para questionar a contratação reforça a presunção de que o contrato foi celebrado por sua livre manifestação de vontade. A jurisprudência do TJSP reconhece a validade de contratos eletrônicos quando há biometria facial, geolocalização e depósito dos valores na conta do consumidor, afastando a necessidade de perícia técnica em tais casos . Inexistindo prova de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, não se configuram os requisitos para a repetição em dobro dos valores pagos nem para a indenização por danos morais
. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10016534620248260271 Itapevi, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 07/03/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/03/2025)

Enfim, entendo que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, aplicou o direito de forma acertada às provas dos autos, alinhando-se à jurisprudência que prestigia a boa-fé nas relações contratuais.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar a apelante assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.